Tribunal: TJES
Processo: 0024109-27.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024109-27.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JAMIL MURAD e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

–
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA

–
NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Infere-se dos autos que a sentença objeto do apelo extinguiu a execução em razão da quitação integral do débito, na forma do art. 924, inciso II do CPC. E, embora o reconhecimento da quitação tenha decorrido da inércia do Município de Vitória em se manifestar sobre o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, por certo que nas razões recursais tanto do apelo, quanto do agravo interno, o recorrente se insurge quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono, o que não ocorreu no caso em comento.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

3
.
No caso ora analisado, resta claro que os fundamentos trazidos pelo Apelante dissociam-se do comando sentencial impugnado, e não sendo possível a posterior emenda das razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 5581378, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6069602), aduz o agravante, em síntese, que inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as teses alegadas no referido recurso foram: a) que a Lei nº 6.830/1980 tem regramento próprio, impossibilitando a extinção por abandono por parte da Fazenda Pública; b) patente ofensa à Súmula 240 do STJ, uma vez que o réu não requereu expressamente a extinção do feito por abandono do autor.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024109-27.2011.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

AGRAVADO:
JAMIL MURAD E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 5581378, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6069602), aduz o agravante, em síntese, que inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as teses alegadas no referido recurso foram: a) que a Lei nº 6.830/1980 tem regramento próprio, impossibilitando a extinção por abandono por parte da Fazenda Pública; b) patente ofensa à Súmula 240 do STJ, uma vez que o réu não requereu expressamente a extinção do feito por abandono do autor.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a sentença objeto do apelo extinguiu a execução em razão da
quitação integral do débito
, na forma do art. 924, inciso II do CPC.

E, embora o reconhecimento da quitação tenha decorrido da inércia do Município de Vitória em se manifestar sobre o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, por certo que nas razões recursais tanto do apelo, quanto do agravo interno, o recorrente se insurge quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono, o que não ocorreu no caso em comento.

Veja-se, neste aspecto, que além da fundamentação jurídica ser inteiramente construída com base na dita extinção do feito por abandono, inclusive mencionando eventual ofensa à Súmula 240 do STJ, todas as jurisprudências colacionadas também dizem respeito à extinção na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No caso ora analisado, resta claro que os fundamentos trazidos pelo Apelante dissociam-se do comando sentencial impugnado, e não sendo possível a posterior emenda das razões recursais, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.